Tribunal: TJPA
Processo: 0002647-40.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002647-40.2010.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVANO FORTUNATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Embargos de declaração. Desprovimento de agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de apelação. Ação de cobrança. Fgts. Servidor temporário. Alegação de omissão. Art. 1.022 do CPC/2015. Inexistência do vício alegado. Fundamentação clara e suficiente. Utilização dos aclaratórios como meio oblíquo para reformar o acórdão embargado. Impossibilidade. Precedentes do STJ e do STF. Embargos rejeitados. Acórdão confirmado.

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática de desprovimento da apelação.

2. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado.

3. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

4. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que os argumentos do agravante foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara.

5. Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/03/2025 a 31/03/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do
Acórdão ID 22928749
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente federativo
,
mantendo a decisão monocrática impugnada.

O embargado ajuizou ação ordinária, objetivando o pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade de sua contratação temporária.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, adotando, como principais fundamentos, dispositivos constitucionais, o art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 e precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 21015182.

Contra a referida decisão, o Estado interpôs agravo interno, o qual foi desprovido
, nos termos do Acórdão ID
22928749.

Irresignado, o Estado do Pará opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, a existência de omissão no Acórdão embargado, especificamente quanto à prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que haja
“manifestação expressa deste órgão julgador acerca do afastamento do art. 7º, XXIX, da CF ao caso concreto, uma vez que o prazo do ajuizamento não se confunde com a abrangência quinquenal da condenação”
. Alternativamente, pugna pelo prequestionamento da matéria discutida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 23904970.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Direito administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de apelação. Ação de cobrança. FGTS. Servidor temporário. Inexistência de decadência. Repercussão Geral Reconhecida no RE 1.336.848/PA (Tema 1189 do STF). Ausência de prescrição quinquenal. 709.212-DF (Tema 608 do STF). Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. O apelo foi manejado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do agravado (autor).

2. Conforme explicado na decisão agravada, o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal não versa sobre decadência, mas apenas sobre prescrição de créditos de natureza trabalhista. Tanto é verdade que, no Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189). Considerando que ainda não houve o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário citado acima, deve-se aplicar ao presente caso a tese relativa ao Tema 680 do Supremo Tribunal Federal.

3. A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014).

4. Considerando o período da contratação temporária (01/06/1993 a 31/05/2008) e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante (13.11.2014), conclui-se que os créditos de FGTS cobrados na inicial estavam submetidos ao prazo trintenário e não foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada em 20/10/2010.

5. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Grifo nosso).

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte.

A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência da alegada omissão, pois evidencia que os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

No Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189);

2)

Considerando que ainda não houve o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário citado acima, aplicou-se ao caso concreto a tese relativa ao Tema 680 do Supremo Tribunal Federal;

3)

A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014);

4)

Considerando o período da contratação temporária (01/06/1993 a 31/05/2008) e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante (13.11.2014), conclui-se que os créditos de FGTS cobrados na inicial estavam submetidos ao prazo trintenário e não foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada em 20/10/2010.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2025